Tribunal: STF
Processo: ARE 1598374
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão da Ilustre PRESIDENTE do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, Ministra CÁRMEN LÚCIA, que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra o seguinte acórdão da referida CORTE:
“RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS NºS 24, 26 E 27 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso especial eleitoral, ante a impossibilidade de reexame dos elementos probatórios admitidos na origem, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre e a deficiência de fundamentação recursal, aplicando os Verbetes nºs 24, 26 e 27 da Súmula do TSE. No mérito, o recurso especial visava a afastar astreintes aplicadas pelo descumprimento de medida liminar que suspendeu a divulgação de pesquisa eleitoral referente ao pleito de 2024 no Município de Recife/PE. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste na definição sobre a aptidão das razões do agravo interno para impugnar os fundamentos específicos do agravo em recurso especial anteriormente interposto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno não apresenta fundamentos novos nem impugnação específica aos óbices apontados na decisão agravada, limitando-se a repetir as razões já expostas no agravo em recurso especial, em violação ao princípio da dialeticidade. A jurisprudência do TSE é pacífica ao exigir, para o conhecimento de recursos, a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do Enunciado nº 26 da Súmula deste Tribunal. 
IV. DISPOSITIVO Negado provimento ao agravo interno”

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.

No Recurso Extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a da Constituição, ATLASINTEL TECNOLOGIA DE DADOS LTDA aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX.
Alega inicialmente que o TSE deixou se manifestar sobre questão suscitada no curso do processo.
Sustenta, por outro lado, que a ausência de pronunciamento sobre alegação da parte configura ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
Assevera que o TSE procedeu com exacerbado formalismo, ao não conhecer do recurso que lhe foi submetido.
Por fim, aduz violação ao princípio da legalidade, pois “o TSE manteve a aplicação de multa e determinou sua reversão à União, com base em Resolução do próprio Tribunal (art. 51 da Res. TSE nº 23.709/2022), ignorando o disposto no art. 537, §2º, do CPC, que prevê a reversão em favor do requerente”. 
A Ministra Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL inadmitiu o RE, haja vista a falta de prequestionamento da matéria suscitada.
A empresa agravante aborda e refuta o óbice processual.
É o relatório.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria:

“As matérias tratadas no presente recurso extrapolam o interesse subjetivo das partes, pois envolvem: 
 A observância do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF); 
 A garantia do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF); 
 E os limites constitucionais à atividade normativa dos tribunais ao editar resoluções que contrariam lei federal (art. 5º, II, CF). 
Tais temas possuem evidente repercussão geral, uma vez que dizem respeito à forma pela qual o Poder Judiciário assegura a prestação jurisdicional adequada em processos eleitorais, com reflexos diretos sobre a segurança jurídica e a isonomia entre os litigantes. ”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
Relativamente à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
Em relação à ofensa aos artigos 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
De outro lado, esta SUPREMA CORTE, no RE 598.365-RG/MG (Tema 181), assentou inexistir repercussão geral no ponto em que envolve controvérsia a respeito dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. 
Finalmente, o TSE não se posicionou sobre a questão atinente à manutenção da multa, mesmo após a improcedência da impugnação. Aplica-se o óbice da Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente